Tribunal: TJDFT
Processo: 0713990-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. REGULARIDADE. CESSÃO DE CRÉDITO CELEBRADA POSTERIORMENTE. CESSIONÁRIA QUE SE COMPROMETEU A DEPOSITAR NA CONTA DO CONSUMIDOR O VALOR DAS PRESTAÇÕES E MAIS UM ACRÉSCIMO. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO INCORREU EM NENHUMA ILEGALIDADE. CADEIA DE FORNECIMENTO NÃO CARACTERIZADA. DANO MORAL VERIFICADO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE.
I. Sem que se vislumbre a verossimilhança das alegações do consumidor a respeito da existência de parceria empresarial entre os demandados e a existência de obstáculo invencível à produção dos meios de prova hábeis à demonstração do fato constitutivo do seu direito, desveste-se de legitimidade a inversão do ônus probante, consoante a inteligência do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
II. Prejuízo sofrido pelo consumidor em razão de ato ilícito praticado por quem o induziu a transferir o valor obtido com empréstimo bancário, mediante promessa de ganho financeiro, não pode ser imputado à instituição financeira que o concedeu regularmente e que não incorreu em qualquer ação ou omissão ilegal, nos termos do artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
III. Se os elementos de convicção dos autos não permitem concluir pela existência de unidade contratual ou de parceria empresarial apta a descortinar cadeia de fornecimento, não é possível responsabilizar a instituição financeira que concedeu o empréstimo por atos ilícitos praticados pela empresa para a qual o consumidor repassou o valor respectivo a fim de auferir vantagem financeira, presente o disposto nos artigos 7o, parágrafo único, 14, caput, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
IV. À luz do que dispõem o artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e os artigos 12 e 186 do Código Civil, sofre dano moral passível de compensação pecuniária o consumidor que, induzido ilicitamente a transferir valor de empréstimo bancário, experimenta prejuízo financeiro considerável em razão do qual enfrenta infortúnios que afetam o seu cotidiano.
V. Apelação parcialmente provida.